Tribunal: TJMT
Processo: 0007713-89.2016.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007713-89.2016.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), IVANILDO JUNIOR FREITAS DE ARAUJO - CPF: 045.643.251-59 (EMBARGANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), NILTON CEZAR DE CAMARGO - CPF: 010.568.341-88 (EMBARGANTE), JOSE OLAVO SUBTIL DE OLIVEIRA - CPF: 422.684.602-82 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ARGUMENTOS DEFENSIVOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NA DECISÃO ATACADA – APRECIAÇÃO DE TODA A MATÉRIA DEBATIDA – DESNECESSIDADE DA MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS QUE EMBASAM A DECISÃO –

RECURSO DESPROVIDO
.

Delineadas no aresto a análise da matéria concernente aos dispositivos legais suscitados, mostra-se inadequado à parte socorrer-se dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento, sobretudo porque prescindível a menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam a decisão para o

acesso às instâncias extraordinárias quando devidamente apreciada a matéria pelo tribunal

a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Nilton Cézar de Camargo
para fins de prequestionamento da matéria ventilada no recurso de apelação criminal n. 0007713-89.2016.8.11.0064.

Almeja o recorrente tão só o pronunciamento desta Corte acerca das teses e dispositivos correlatos, sobretudo quanto ao suposto cerceamento de defesa suscitado.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Com o desiderato único de franquear-lhe acesso às instâncias superiores, valeu-se o causídico dos vertentes embargos declaratórios, aduzindo, a tanto, que necessita da manifestação expressa
acerca das teses e dispositivos correlatos, sobretudo quanto ao suposto cerceamento de defesa suscitado
, não arguindo, porém, qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Ora, mostra-se prescindível e inadequado

socorrer-se dos embargos declaratórios com o intuito exclusivo de prequestionamento, sem se assinalar, sequer, a presença de suposta omissão no aresto atacado, de sorte que, realizada detida análise da matéria correlata aos dispositivos suscitados, tem-se por inócua a pretensão posta, sobretudo porque desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o

decisum

censurado para o

acesso às instâncias extraordinárias, quando devidamente apreciada a temática pelo tribunal

a quo

(STJ. AgRg no REsp 1175012/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 19/10/2015).

Por conseguinte,
rejeito
os vertentes embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020